Tribunal: STM
Processo: 7000768-42.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Foi submetida ao Plenário Questão de Ordem por entender que não houve prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que autorizassem a conversão da sessão, sendo mantido o julgamento do feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual.
2. A Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos em que civis figurarem na condição de réus. Com a modificação promovida, a competência para o processamento e o julgamento dos feitos em que militares estiverem no polo passivo conjuntamente com civis deixou de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser atribuição monocrática do Magistrado.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
11/05/2023, 19:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887767693676&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000768-
42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM, QUE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE NO 7000768-42.2022.7.00.0000, OPOSTOS POR LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA, SEJA MANTIDO NA SESSÃO VIRTUAL DE 17 DE ABRIL
DE 2023, SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 13H30 E ENCERRAMENTO NO
DIA 20 DE ABRIL DE 2023, QUINTA-FEIRA, ÀS 18 HORAS, CONFORME PAUTA
DE JULGAMENTO PUBLICADA NO DJE Nº 054/2023 DE 28 DE MARÇO DE
2023. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

11/05/2023, 19:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887767693676&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000768-42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Foi submetida ao Plenário Questão de Ordem por entender que não
houve prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que
autorizassem a conversão da sessão, sendo mantido o julgamento do
feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual.
2. A Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos em que civis
figurarem na condição de réus. Com a modificação promovida, a
competência para o processamento e o julgamento dos feitos em que
militares estiverem no polo passivo conjuntamente com civis deixou
de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser atribuição
monocrática do Magistrado.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por
unanimidade, em Questão de Ordem, em determinar que o julgamento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade seja mantido na sessão virtual de 17 de abril
de 2023, segunda-feira, com início às 13h30 e encerramento no dia 20 de abril de
2023, quinta-feira, às 18 horas, conforme pauta de julgamento publicada no dje nº
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
2/8
054/2023, de 28 de março de 2023; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter na
íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defesa constituída do Ten Cel R/1 EX LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, em face do Acórdão não unânime deste Tribunal no tocante à preliminar
de nulidade por violação dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000.
O Acórdão embargado restou assim ementado (Evento 103):
“APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO
CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO
REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VEDAÇÃO À DUPLA PUNIÇÃO-
PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. UNANIMIDA DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS
NEGADOS.
UNANIMIDADE.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
UNANIMIDADE. I - A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou
a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são
competentes para processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis
figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código
Penal Militar e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo, o que se verifica no presente caso. Preliminar de
nulidade por violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica rejeita
da. Decisão majoritária. II - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial
é necessário que sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso
imputado ao réu, o que não se verifica no caso em tela, em que a r. Denúncia
descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam ocorrido as ações
desenvolvidas por cada denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial
rejeitada. Decisão unânime. III - A suposta nulidade pela não realização de sessão
de julgamento deve ser afastada diante da não comprovação de nenhum prejuízo
aos réus, em homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar de
nulidade por ausência da sessão de julgamento rejeitada. Decisão unânime. IV- O
bis in idem só ocorre quando o réu é punido mais de uma vez pelo mesmo crime, o
que não se verifica no caso em tela, uma vez que os diferentes processos tratam de
fatos que ocorreram em épocas distintas e envolvendo pessoas e empresas
diferentes. Preliminar de nulidade por violação ao princípio do non bis in idem
rejeitada. Decisão unânime. V - Autoria e materialidade delitivas devidamente
comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais. VI - Recurso do
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
3/8
MPM para retificação da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da
continuidade delitiva nos termos do art. 71 do Código Penal provido. Decisão
unânime. Apelos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido o
recurso do MPM. Decisão unânime.” (Grifo nosso.)
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Alte Esq LEONARDO
PUNTEL (Revisor), Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte
Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Contudo, na oportunidade, em relação à preliminar de nulidade por
violação dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica, arguida pela Defesa
de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, o Ilustre Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS conhecia e acolhia a preliminar defensiva de nulidade
absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, sob a
alegação de ofensa à competência natural do Conselho Especial de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM.
Em suas razões, a Defesa pugna pela reforma do Acórdão recorrido,
para que prevaleça o entendimento esposado no referido Voto divergente (Evento 1).
Em 21/11/2022, este Relator admitiu o presente Recurso por entender
presentes os requisitos de admissibilidade, abrindo vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes
Embargos Infringentes, e, no mérito, por sua rejeição (Evento 9).
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do Recurso, mostra-se necessária a
confirmação da Decisão deste Relator, no que pertine à manutenção do seu
Julgamento na presente Sessão Virtual, a qual submeto ao Plenário a título de
questão de ordem, nos termos regimentais.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
4/8
QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA
DE
OFÍCIO
–
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM
SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL DE 17/04/2023 a 20/04/2023
Nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste
Tribunal, submeto à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de
Ordem, para que o julgamento do presente recurso seja mantido em sessão
virtual de 17 de abril de 2023, segunda-feira, com início às 13h30 e encerramento
no dia 20 de abril de 2023, quinta-feira, às 18h, conforme Pauta de Julgamento
publicada no Dje nº 054/2023, de 28 de março de 2023.
A Defesa, em sua inicial, requereu que fosse o Recurso “julgado em
sessão presencial ou por videoconferência, permitindo a possibilidade de a Defesa
produzir sustentação oral perante os Ministros desta eg. Corte Castrense.” (Evento
1).
Em 30/3/2023, a Defesa ingressou com petição, requerendo a retirada
do processo da Sessão de Julgamento Virtual (Evento 24):
“(...) à Vossa Excelência que retire este feito da Sessão Virtual marcada para
17.4.2023, designando-se nova data para a Sessão de Julgamento, na forma
presencial para produzir a oportuna sustentação oral, com espeque no artigo 66, §
1º, do RISTM, c/c o artigo 7º da Resolução nº 275, de 2.4.2020.”
Em 3/4/2023, indeferi o pedido de conversão do julgamento de sessão
virtual para a sistemática de videoconferência/presencial por não vislumbrar
prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorizasse, mantendo o
julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual
designada para início no dia 17/4/2023, às 13h30, e término às 18h do dia 20/4/2023
(EI, Evento 26).
Inconformada com a Decisão deste Relator, em 12/4/2023, a Defesa
interpôs Agravo Interno, aduzindo, em síntese, que (Evento 36), in litteris:
“(...) a Decisão vergastada deve ser reformada, sob o manto constitucional do
contraditório, no qual o ambiente de debate e de discussão que são apresentados no
Plenário do STM, denotam o mais alto nível de zelo pelas teses trazidas de forma
presencial por todos os participantes – a Defesa, o Ministério Público e os
argumentos dos Ministros presentes à Sessão de Julgamento.”
As jurisprudências desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
corroboram a decisão deste Relator, no sentido de que os processos de competência
dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que
isso implique em qualquer violação ao texto constitucional. Mormente
naqueles feitos, como é a hipótese presente.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
5/8
Ademais, em despacho datado de 10/4/2023, o ilustre Ministro
Presidente desta Corte, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
no tocante ao requerimento defensivo de sustentação oral, assim decidiu (Evento
29):
“(...) por ser tempestivo e estar em conformidade com os regramentos deste
Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual, nos termos do
art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando
o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c o art.
2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.”
Isso posto, em Questão de Ordem, mantenho o julgamento dos
presentes Embargos Infringentes na sessão virtual de 17 de abril de 2023, segunda-
feira, com início às 13h30 e encerramento no dia 20 de abril de 2023, quinta-feira,
às 18h conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº 054/2023, de 28 de
março de 2023, no que fui acompanhado pelos meus pares por unanimidade.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o Embargante almeja a reforma do Acórdão
hostilizado com base no voto divergente de Sua Excelência o Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que entendia que o Conselho Especial de Justiça
seria o Juízo Natural para processar e julgar Oficiais das Forças Armadas em casos
como o do Tenente Coronel R/1 do Exército LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA (AP, Evento 95).
Nesse sentido, transcrevo parte do voto da lavra do Eminente Ministro
FARIAS, in verbis:
“A visão adotada pela Defesa do réu Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA na presente Ap vem ao encontro do juízo deste Magistrado já declarado em
Sessão Plenária presencial. Na minha ótica, é impróprio que um Ten Cel, militar de
longa carreira, em face do concurso de agentes com civis, seja submetido ao Juízo
monocrático, enquanto que, conforme a tese firmada em sede do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.0000, um suposto soldado licenciado, hoje civil, responda pelo crime,
praticado quando ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente de
Justiça. Como se poderia justificar que os conselhos destinam-se a consolidar as
peculiaridades da caserna nesse contexto? Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser
reinterpretada a ponto de serem restabelecidos os caros valores castrenses
envolvidos nesse tema. É insofismável que oficiais sejam julgados pelo Conselho
Especial de Justiça. Não se pode admitir conceito diferente deste. Além do
superlativo interesse público envolvido, os próprios acusados militares, inocentes
ou não, devem se perguntar: por que um soldado do efetivo variável, já licenciado,
merece ser processado e julgado perante o Conselho de Justiça (em face dos
conhecimentos técnicos deste Escabinato em relação às Forças Armadas) e Oficiais
superiores, devido ao suposto concurso com apenas um civil, seriam submetidos ao
Juízo monocrático? Não há como haver equilíbrio nessa balança sem a imediata
atuação da JMU. A situação gera desrespeito à hierarquia conquistada pelos réus
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
6/8
(Oficiais superiores) e fere exatamente o âmago do que embasa a existência da
JMU! Assim como o Juiz Natural de eventuais réus Oficiais Generais deve ser
preservado (STM), aquele destinado aos demais Oficias também merece a mesma
consideração (Conselho Especial de Justiça). Inclusive, torna-se muito importante
destacar que a competência para processar e julgar eventuais Oficiais Generais e
Superiores encontra-se no mesmo diploma legal, ou seja, na LOJM, e não na
Constituição Federal! Logo, nenhum desses Juízes Naturais (STM para os Oficiais
Generais e CEJ para os demais Oficiais) deve ser vilipendiado. Ante o exposto,
votei acolhendo a preliminar suscitada pela Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA, de nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático
realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar, diante da ofensa à competência
natural do CEJEx da Auditoria da 7ª CJM, para declará-lo como o órgão colegiado
competente para processar e julgar os Oficiais acusados, com a consequente
anulação dos atos judiciais, em relação a eles, até então praticados.” (Declaração
de voto, Evento 95).
Em que pesem os judiciosos fundamentos do referido voto e os
argumentos defensivos, entendo não haver reparos a serem feitos no Acórdão
vergastado, o qual deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Relator da
Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000, esclarece bem a matéria objeto da
divergência (AP, Evento 103), in litteris:
“6. A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor, no art.
30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para
processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar e,
ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. Assim dispõe o dispositivo: Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça
Militar, monocraticamente I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo.
7. Portanto, a Lei nº 13.774/2018 redefiniu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos em que os civis forem réus.
8. Com a modificação promovida pela supracitada Lei, a competência para o
processamento e o julgamento do presente caso deixou de ser do Conselho
Especial de Justiça, passando a ser atribuição monocrática do Magistrado a quo,
uma vez que dentre os acusados tem-se a presença de civis.
9. O texto da Lei de Organização Judiciária Militar em momento algum distingue
oficiais e praças, como pretende fazer crer a Defesa, mas determina que, quando
houver coautoria com civil, a ação passará a ser julgada e processada,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, como ocorreu no caso em
tela.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
7/8
10. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA.” (Grifo nosso.)
É certo que a Lei nº 8.457/92, Lei de Organização Judiciária Militar
(LOJM), sofreu importantes alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018,
destacando-se, especialmente, a competência do Juiz Federal da Justiça Militar,
anteriormente denominado de Juiz-Auditor que “passou a ser competente para
processar e julgar, monocraticamente, os civis e militares quando em concurso com
esses, pela prática de crime militar”[
1]
Não é despiciendo destacar que a as alterações trazidas pela Lei
13.774/2018 tem aplicação imediata, inclusive em relação aos processos instaurados
antes de sua vigência, conforme já se manifestou este Tribunal:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. COAUTORIA. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS E CIVIL.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS
DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.774/2018. ART. 5º DO CPPM. DISPENSA DAS
ALEGAÇÕES ESCRITAS E DAS FORMALIDADES INERENTES À SESSÃO DE
JULGAMENTO. CARÁTER PREVENTIVO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme estabelece
o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com a novel redação conferida pela
Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar processar e julgar,
monocraticamente, civis e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo. A alteração segundo a qual o Magistrado togado de
primeira instância passa ser competente para o processamento e o julgamento de
civis e de militares, quando estes foram acusados em concurso com aqueles, diz
respeito a regramento processual, cuja aplicação deve ser efetivada a partir da
sua vigência, inclusive nos processos pendentes, nos termos do art. 5º do Código
de Processo Penal Militar. É inviável o acolhimento de pleito preventivo em sede
de Recurso em Sentido Estrito. Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000376-10.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 05/06/2019).”
(Grifo nosso.)
Ressalta-se que a matéria objeto da divergência já foi, em mais de uma
oportunidade, submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, como por
ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 219.403/RJ,
interposto contra o Acórdão deste Tribunal por ocasião do julgamento do HC n
7000279-05.2022.7.00.0000, assim ementado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS NO MESMO
PROCESSO CRIMINAL (ART. 303 DO CPM). COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA
DO JUIZ TOGADO. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO
FEITO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA LOJMU
PELA LEI Nº 13.774/2018. PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351312 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
8/8
QUO. HABEAS CORPUS INDEVIDAMENTE UTILIZADO COMO SUCEDÃNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO STATUS
LIBERTATIS. WRIT QUE SE NEGA SEGUIMENTO. IN CASU, VERIFICA-SE A
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL NÃO INTERPOSTO NO TEMPO OPORTUNO. É INCABÍVEL A
UTILIZAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DE SEU USO, QUE DEVE SER
PRESERVADO A CASOS EM QUE REALMENTE HAJA AMEAÇA AO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, A TEOR DO QUE
DISPÕE O ART. 5º, LXVIII, DA CF/1988. O TEMA OBJETO DO PRESENTE
HABEAS CORPUS JÁ HAVIA SIDO QUESTIONADO E RECHAÇADO EM
MAIS DE UMA OPORTUNIDADE NO JUÍZO A QUO, MANTENDO-SE A
COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO COM BASE NO ART. 30, I-B,
DA LOJMU, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DA DEFESA A RESPEITO,
MESMO HAVENDO PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ESPECÍFICO PARA
IMPUGNAR A REFERIDA DECISÃO, COMO SE OBSERVA NO ART. 516,
ALÍNEA “E”, DO CPPM. OBSERVA-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE QUALQUER
AMEAÇA AOS STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, BEM COMO A AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF E
DESTE TRIBUNAL. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.” (Grifo nosso)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351312v4 e
do código CRC b0a3f08e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 10/5/2023, às 18:39:24
1. Carvalho, Alexandre Reis de, Direito processual penal militar /Alexandre Reis de Carvalho, Amauri da
Fonseca Costa, coordenação Renee do Ó Souza.-2. ed. rev., atual. E refor.-Rio de Janeiro: Método, p.120.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351312 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351168 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000768-42.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída do Ten Cel R/1 EX LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA, em face do Acórdão não unânime deste Tribunal no
tocante à preliminar de nulidade por violação aos princípios do juiz natural e da
segurança jurídica, lavrado nos autos da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000.
Cumpre inicialmente destacar que o réu foi condenado, em
23/11/2020, pelo Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de forma
monocrática, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, sem o benefício do sursis, como incurso no crime descrito no art. 251, §
3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, e no art. 70, inciso II, alínea “l”, todos do CPM, em
continuidade, nos termos do art. 71 do CP.
O Órgão Defensivo, em sede das Razões de Apelação, pugnou, como
Preliminar de Nulidade, a ofensa ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista o
julgamento monocrático do agente, a qual foi rejeitada, pela maioria desta Corte
castrense, quando do julgamento do Recurso do recorrente, sendo mantida a sua
condenação (Anexo 1).
Para além, a parte protocolizou Embargos de Declaração, suscitando o
aclaramento da divergência, sendo, de igual modo, rejeitados por este STM.
Opostos os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, alegou o
Órgão defensivo que deve prevalecer o entendimento do voto divergente do
Eminente Ministro Gen Ex MARCOS ANTÔNIO DE FARIAS, para declarar a
nulidade do indigitado julgamento, tendo em vista a afronta ao princípio do juiz
natural, sob a alegação de que compete ao Órgão Escabinário de origem o
processamento e o julgamento de militar, e não ao Juiz Federal da JMU de forma
monocrática.
Afiança a Defesa que tanto a Sentença recorrida quanto o Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 7000209-22.2021.7.00.0000 são nulos por vício
de procedimento, pois a Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, mediante Decisão
interlocutória, proferida monocraticamente, com base no art. 30, inciso I-B, da Lei
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351168 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
2/5
nº 13.774/2018, afastou definitivamente a competência do Conselho de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM, usurpando, assim, a competência constitucional
desse órgão julgador.
Dessa forma, a Defesa entende que o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018 possui conotação de norma processual penal material, situação capaz
de impedir a sua aplicabilidade imediata.
Não assiste razão ao recorrente.
As alterações impostas pela Lei nº 13.774/2018 à Lei de Organização
da Justiça Militar da União (Lei 8.457/92), especialmente em seu art. 30, inciso I-B,
disciplinaram que militares serão julgados, monocraticamente, por Juiz Federal da
Justiça Militar, quando praticarem crimes militares conexos com civis.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de
incidência da referida norma, porquanto foram denunciados, na mesma ação penal,
além do embargante, militar da ativa à época dos fatos, civis.
A lei nova (Lei nº 13.774/2018) trata de regra de competência material
relativa à qualidade da pessoa do réu (ratione personae) e, por conseguinte, tem
natureza absoluta, conferida ao Juiz Militar na referida hipótese.
Vale lembrar que a Sentença vergastada foi proferida em 23/11/2020,
ou seja, posteriormente à edição da Lei nº 13.774/2018. Nesse sentido, cito a
Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, in verbis:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM
CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA
PENA
ADEQUADA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Preliminarmente, a
Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar
para julgar monocraticamente o acusado militar, contudo, por
força do disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído
pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao magistrado togado a
competência para processar e julgar, de forma monocrática, tanto
os acusados civis quanto os militares denunciados juntamente com
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351168 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
3/5
aqueles no mesmo processo, como no caso dos autos. Rejeição da
preliminar suscitada. Decisão por unanimidade. No mérito, a
autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, tanto
pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em unidade
de desígnios e união de esforços, praticaram o delito de furto mediante
fraude, em local sujeito à Administração Militar, quando, mediante
ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da vigilância da coisa, para
subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do Brasil.
No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de
maneira acertada, dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda
adequada à gravidade do fato, notadamente, por se tratar de furto
triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por duas pessoas, e
que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Negado
provimento aos Apelos defensivos. Decisão por maioria". (Grifos
nossos.)
Em síntese, a Defesa do réu suscitou a preliminar de nulidade por
violação ao princípio do juiz natural, afiançando ser do Conselho Especial de Justiça
para o Exército a referida atribuição por entender que a norma prevista no art. 27,
inciso I, da Lei nº 8.457, além de não ter sofrido alteração pela Lei nº 13.774/2018, é
especial em relação à norma estatuída pelo art. 30, inciso I-B, invocada pelo Juízo a
quo.
Ademais, afirmou que o julgamento monocrático violou o princípio da
segurança jurídica porque, caso tivesse sido realizado pelo CEJEx, ele poderia ter
tido 4 (quatro) votos absolutórios, alcançando resultado diferente do obtido.
Entretanto, é fundamental observar que a referida matéria já fora
apreciada por esta Corte castrense, inclusive com tese jurídica formulada em IRDR e
sumulada no verbete nº 17 deste Tribunal, sendo inquestionável a atribuição
monocrática do magistrado de piso no julgamento de réus militares que concorram
com civis na prática de ilícitos castrenses.
Nesse diapasão, não merecem amparo os argumentos defensivos, em
especial no tocante à interpretação do art. 27 da Lei nº 8.457/1992, que trata dos
Conselhos Especiais, não ter sido alterado pelo art. 30, I-B, inserido pela Lei nº
13.774/2018, e que o referido dispositivo seria especial em relação ao segundo.
A Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, passou a dispor,
no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para
processar e julgar, monocraticamente, ações penais em que civis figurem no polo
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351168 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
4/5
Assim dispõe a novel normativa:
Art.
30.
Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo. (Grifos nossos.)
Conclui-se, portanto, que a Lei nº 13.774/2018 redefiniu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça nos casos
em que os civis forem réus.
Com a referida alteração, a competência para o processamento e o
julgamento do presente casu deixou de ser do Conselho Especial de Justiça,
passando a ser atribuição monocrática do Magistrado a quo, uma vez que dentre os
acusados tem-se civis, conforme apregoou a Exordial acusatória.
Para além, a Lei de Organização Judiciária Militar em momento algum
distingue oficiais e praças, como pretende fazer crer a Defesa, mas determina que,
quando houver coautoria com civil, a ação passará a ser julgada e processada,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, chancelando a correta
aplicação da Lei pelo Juízo de origem.
Portanto, é dispensável a convocação do Conselho Permanente ou
Especial de Justiça para deliberação sobre a imediata aplicação da Lei nº
13.774/2018, que conferiu ao Juiz Federal da Justiça Militar a competência para
processar e julgar, monocraticamente, militares quando praticarem crimes militares
conexos com acusados civis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade protocolizados pela Defesa do Ten Cel R/1 EX LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, para manter íntegro o Acórdão vergastado
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351168v3 e
do código CRC 97334424.
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 19:38
:: 40001351168 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b2cd2f935f857772...
5/5
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/5/2023, às 17:27:35
7000768-42.2022.7.00.0000
40001351168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR